Tribunal: TJMT
Processo: 1021140-81.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021140-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), RAG SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.752.105/0001-68 (APELANTE), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA LEITE - CPF: 802.040.661-15 (APELANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. MOLHADURA DE PARTE DA CARGA DE GERGELIM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de reparação de danos materiais decorrente da molhadura de parte de carga de gergelim, transportada pela empresa subcontratada RAG Soluções e Negócios Administrativos e Transportes Ltda, sob responsabilidade da contratada originária, Inova Logística Transportes Ltda. O dano foi constatado no momento da descarga, sendo atribuída sua causa a furos e rasgos na lona do veículo utilizado para o transporte.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade da transportadora subcontratada e determinou o ressarcimento do valor correspondente ao prejuízo, sendo interposto recurso com alegação de caso fortuito e força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transportadora subcontratada pode ser responsabilizada pelos danos materiais causados à carga em razão de falhas na proteção da mercadoria durante o transporte; e (ii) estabelecer se os eventos naturais (chuvas intensas) configuram caso fortuito ou força maior capazes de afastar a responsabilidade objetiva da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do transportador em contrato de transporte de cargas é objetiva, conforme disposto no art. 750 do Código Civil, e se estende desde o recebimento até a entrega da mercadoria, sendo de resultado a obrigação assumida.

5. O art. 12 da Lei nº 11.442/2007 estabelece que transportadores e seus subcontratados apenas se eximem de responsabilidade em situações específicas, como caso fortuito ou força maior, inadequação da embalagem imputável ao expedidor, ou vício próprio da carga, hipóteses não comprovadas nos autos.

6. A alegação de caso fortuito ou força maior em decorrência de chuvas intensas não se sustenta, pois tais eventos, além de previsíveis com o uso de tecnologias meteorológicas disponíveis, podem ser evitados com planejamento e equipamentos adequados, como lonas em bom estado de conservação.

7. Restou comprovado nos autos que os danos à carga resultaram de falhas no equipamento utilizado pela transportadora subcontratada, especificamente de furos e rasgos na lona de proteção, configurando negligência no cumprimento do dever de cuidado necessário para a preservação da mercadoria durante o transporte.

8. O transporte de cargas é atividade que, por sua natureza, implica risco para os direitos de terceiros, nos termos do parágrafo único do art. 927 do Código Civil, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a caracterização da responsabilidade do transportador.

9. A transportadora falhou em adotar as medidas necessárias para assegurar o transporte seguro da carga, prosseguindo a viagem mesmo após comprometida a lona de proteção, o que demonstra culpa direta no evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. A responsabilidade do transportador em contrato de transporte de cargas é objetiva e de resultado, sendo de sua incumbência assegurar a entrega segura da mercadoria ao destinatário.

12. Chuvas intensas não configuram caso fortuito ou força maior, por serem eventos previsíveis e evitáveis com o uso de equipamentos adequados e planejamento adequado.

13. A negligência da transportadora em adotar medidas para evitar o dano à carga, como a utilização de lona em boas condições, caracteriza a responsabilidade pelos prejuízos causados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela requerida

RAG SOLUÇÕES E NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA
e
REGINALDO PEREIRA LEITE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS” ajuizada por
INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença na forma oral, cujo a parte dispositiva assim consignou (ID. 220508683):

“Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da lide, julga-se PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial por Inova Logistica Transportes Ltda em desfavor de Rag Soluções E Negócios Administrativos E Transportes Eireli, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 94.477,50 ( noventa e quatro reais, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). A quantia arbitrada deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do ajuizamento[2], observando o INPC/IBGE. Em face da regra da causalidade, condena-se a requerida ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.”

Em suas razões recursais (ID 220508692),
Rag Soluções e Negócios Administrativos e Transportes Ltda
alega que a requerente não apresentou nenhum documento válido que comprovasse o perdimento da carga em razão de molhadura, não tendo sido feita a aferição da carga para demonstrar de forma clara e objetiva.

Aduz que a empresa destinatária/recebedora da carga - MATAPI TRANSPORTE MULTI MODAL LTDA, com sede na cidade de Barcarena/PA, não apresentou nenhum documento de cobrança dos prejuízos da empresa SEZAM ZAAD COMERCIO DE SEMENTES LTDA (dona da carga e contratante do frete).

Alega ausência da comprovação de culpa quanto a “molhadura”.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada/anulada a sentença, com o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões apresentadas (ID.
nº 220508703)
, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

No caso em tela, a argumentação da Apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da sentença, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito
a preliminar.

No mérito, trata-se de ação de reparação de danos materiais envolvendo a deterioração por "molhadura" de parte da carga de gergelim, avaliada em R$ 227.799,00, durante o transporte contratado.

A Recorrida
Inova Logística Transportes Ltda
, contratada originalmente pela proprietária da carga -
SEZAM Zaad Comércio de Sementes Ltda,
para o transporte do gergilim, subcontratou a
RAG Soluções e Negócios Administrativos e Transportes Ltda,
para a realização do transporte.

A subcontratada disponibilizou o veículo SCANIA, placas NUG1199/MFI9682, conduzido por seu preposto, Thiago Muraite Xinaider, para realizar a entrega da mercadoria à empresa Matapi Transporte Multimodal Ltda., destinatária final.

Ocorre que no destino, no ato da descarga da mercadoria, constatou-se que parte da carga estava danificada por “molhadura”, devido a furos e rasgos na lona do veículo transportador.

Tal fato foi prontamente comunicado pela contratante, Inova Logística, que acionou sua seguradora em busca de indenização securitária.

Após análise técnica detalhada, a seguradora recusou a cobertura do sinistro, justificando que o dano decorreu de falhas no equipamento utilizado pela transportadora subcontratada, especialmente pelo uso de lona inadequada, conforme corroborado por vistoria, registros fotográficos e relato do motorista (IDs 220507223, 220507224 e 220507225).

A análise detalhada permitiu identificar as causas do prejuízo e os elementos que indicaram que o dano decorreu de falhas no equipamento da transportadora subcontratada por uso inadequado de lona com furos e rasgos.

Com base na análise detalhada dos documentos apresentados pela autora, constatou-se que os danos ocasionados em parte da carga, avaliados no montante de R$ 94.477,50, são relevantes e válidos para a apuração do prejuízo, considerando o valor total transportado de R$ 227.799,00.

Neste contexto, destaca-se que a obrigação do transportador em um contrato de transporte é de resultado, e, nos termos do art. 750 do Código Civil, sua responsabilidade começa ao receber a coisa e termina com a sua entrega ao destinatário, e tem natureza objetiva.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS (SOJA) – CARGA NÃO ENTREGUE NO LOCAL CONTRATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.
É objetiva a responsabilidade do transportador que assume uma obrigação de resultado, incumbindo-lhe o traslado em segurança das mercadorias ao destino convencionado, nos termos dos artigos 749 do Código Civil. Situação analisada que envolve o furto da carga em circunstâncias diretamente relacionadas com as decisões tomadas pelo motorista destacado pela empresa ré para conduzi-la. Responsabilidade objetiva da empresa transportadora não elidida. (N.U 1000992-33.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024).

Adicionalmente, a Lei n.º 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de cargas, prevê em seu art. 12 excludentes de responsabilidade do transportador e seus subcontratados, tais como:

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II - inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V - força maior ou caso fortuito;

VI - contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.

Assim, a despeito da tese defensiva dos danos ocorrerem por força maior e caso fortuito, pelo evento natural de “dilúvio”, tem-se que a mera ocorrência de chuvas e tempestades durante o trajeto do transporte não são suficientes para caracterizar caso fortuito passível de afastar a responsabilidade do transportador.

Eventos climáticos como chuvas e tempestades são previsíveis com o uso de tecnologias meteorológicas amplamente disponíveis, não podendo ser considerados inevitáveis.

A previsibilidade de tais eventos deveria ser considerada no planejamento da viagem, incluindo o uso de equipamentos em perfeito estado, como lonas de proteção adequadas.

A jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS - RECURSO DA REQUERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPROVAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO DA RÉ PELA AUTORA PARA TRANSPORTE DE FERTILIZANTES - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA DETERIORAÇÃO DA CARGA TRANSPORTADA – AFASTADA - PROVA DE QUE OS FERTILIZANTES FORAM MOLHADOS DURANTE O PERCURSO, EM RAZÃO DE FUROS NA LONA PROTETORA - RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei n. 11.442 de 2007: "o transportador tem direito a ação regressiva contra os terceiros contratados ou subcontratados, para se ressarcir do valor da indenização que houver pago". II – Restando comprovado que a deterioração da carga de fertilizantes foi ocasionada em razão de chuva ocorrida durante o percurso, a qual alcançou os produtos pelos furos que havia na lona protetora, fica caracterizado o dever de ressarcir os prejuízos pela transportadora subcontratada, a qual não conseguiu comprovar nenhumas das hipóteses excludentes do art. 12 da Lei n. 11.442 de 2007. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0804780-81.2017.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 25/11/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2021).

APELAÇÃO – RESSARCIMENTO – SEGURO – 1º SINISTRO – UMIDADE EM SOJA – LONA RASGADA – SEGURADA QUE AGRAVOU O RISCO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTRO EVENTO – PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SEGURADORA QUE NÃO TEM O DEVER DE INDENIZAR – 2º SINISTRO – RESSARCIMENTO DO VALOR DO PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL – IMPERTINÊNCIA – NÃO RESSARCIMENTO DE VALOR TRIBUTÁRIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA APELANTE SOBRE ESTE PONTO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Sobre o primeiro sinistro analisado, em momento algum foi demonstrado pela parte apelante que a umidade que teria sofrido a carga transportada se relacionava às condições climáticas da época do ano, e não aos furos na lona do veículo transportador.
2- A lona serve justamente para segurar eventual umidade de qualquer época do ano. Esta é sua função, e, em não sendo devidamente reparada ou trocada, sua função fica prejudicada e acarreta danos à carga, como ocorrera no caso concreto. Até que se provasse o contrário, o que não foi, não haveria umidade se a lona não apresentasse furos. 3- A apelante faltou com seu dever legal, segundo o art. 749 do CC, qual seja o de que “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”
. 4- O art. 768, citado na sentença, bem dispõe que “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. (...). (TJ-MT 10058543920188110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020). (Destaquei).

No mais, destaca-se que segundo informações fornecidas aos autos, o transporte teria sido feito em veículo fechado, com a carga protegida por lona que deveria garantir a proteção necessária contra eventos da natureza, como chuvas.

Entretanto, a transportadora continuou a viagem mesmo após o comprometimento do equipamento de proteção, agravando os danos à carga.

O sinistro narrado nos autos deriva, portanto, do risco da própria atividade desenvolvida pela transportadora requerida. É o que dispõe o parágrafo único do art. 927 do Código Civil:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

No caso, ao receber a carga, a transportadora tinha o dever de adotar todas as medidas necessárias para garantir a integridade da mercadoria durante o transporte.

A continuidade da viagem com a lona comprometida demonstra falha na prestação do serviço e caracteriza a responsabilidade pelos danos causados.

Diante do exposto, conclui-se que a transportadora subcontratada foi negligente na execução do contrato de transporte, sendo responsável pelos danos ocasionados à carga.

Inexistindo excludentes de responsabilidade, deve ser mantida a obrigação de indenizar.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a MAJORAÇÃO da verba honorária nesta instancia recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, a qual fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025